Tribunal: TJMT
Processo: 1019497-25.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019497-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 058.046.431-85 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO POR ATICPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA OCORRÊNCIA DE

FLAGRANTE FORJADO/PREPARADO
– AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM QUE O
APELANTE

SÓ FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS QUANDO A CONDUTA DELITIVA SE ENCONTRAVA INCLUSIVE CONSUMADA –
2.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU E OFENSIVIDADE DA AÇÃO – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – PRECEDENTES –
3.

PRETENDIDA
REDUÇÃO DAS PENAS BASES
– IMPROCEDÊNCIA – VETORIAIS AFERIDAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
4.
PRETENSA
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afasta-se o suposto flagrante forjado e a consequente absolvição por atipicidade do narcotráfico, se no contexto da
dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão;

2
.
Inviável cogitar a atipicidade material da conduta por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da ínfima quantidade de munições apreendidas se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta maus antecedentes e reincidência, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela;

3.

D
iante da apreensão de expressiva quantidade de cocaína apreendida [mais de três quilogramas] e presente circunstância judicial desfavorável – antecedentes criminais-,
justificada está a fixação das penas-bases acima do mínimo legal, remanescendo legítima, portanto, a invocação que guarda pertinência com a dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal;

4.
Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo réu, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/06;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE

JOSIMAR MOURA DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

JOSIMAR MOURA DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1019497-25.2022.8.11.0003, julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou-o
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
e
art. 12,
caput,
da Lei nº. 10.826/2003
, a pena total de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 161036875, a Defesa aduz que as substâncias proscritas foram localizadas na residência do adolescente, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório quanto ao narcotráfico
, à vista da
atipicidade da conduta
, pois nulas as provas obtidas mediante o
flagrante preparado
.
Igualmente
, no tocante ao crime previsto no
art. 12 do Estatuto do Desarmamento
, postula a
absolvição
por atipicidade da conduta
, ao argumento de que não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva.

Subsidiariamente
, requer
(
i
) o afastamento da
desfavorabilidade da circunstância judicial “
conduta social
”
, sustentando para tanto a ocorrência de “
bis in idem
” do crime anterior, uma vez que
“[...] Não é porque já foi condenado em crime de tráfico anterior que devera sempre estar cometendo novamente o crime, assim jamais existiria a ressocialização. Dessa forma todos presos condenados jamais poderiam ter uma nova chance”
(sic); e,
(
ii
) o
decote da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei de Drogas
, aduzindo que o menor de idade assumiu sua atuação como traficante, bem como estava na posse do material ilícito.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 161036889, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 165810152 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Narra a exordial acusatória que, no dia
01 de agosto de 2022
, por volta das 16h20, na Rua Padre Lothar, nº. 1753, bairro Vila Operária, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
, envolvendo o adolescente
Yan Borges Arevalo
[17 anos de idade],
transportava, guardava
e
mantinha em depósito
, para fins de comercialização,
23 (vinte e três) porções de cocaína
, como massa total de
3.480,26g (três quilogramas, quatrocentos e oitenta gramas e vinte e seis centigramas)
,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Além disso, no aludido endereço, o increpado
JOSIMAR
possuía
e
mantinha
sob sua guarda 8 (oito) munições calibre .38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o
Parquet
, durante as investigações, a Polícia Civil apurou que ora denunciado juntamente com o inimputável
Yan
, seriam responsáveis por armazenar entorpecentes, bem como abastecer pontos de comercialização de drogas e, para tal fim, utilizavam um veículo Fiat/Argo, cor branca. Ato contínuo, foram realizados monitoramentos, oportunidade em que os investigadores de polícia constataram que
JOSIMAR
deslocava-se até o endereço do menor de idade e, na sequência, ambos saíam para realizarem as entregas dos materiais ilícitos.

Segundo a denúncia, no fatídico dia, os agentes públicos apuraram que o ora denunciado havia recebido significativa quantidade de cocaína para posterior distribuição nos pontos de vendas. Diante desse cenário, os investigadores diligenciaram até à residência da genitora do increpado, sendo que, durante a campana nas imediações, avistaram a chegada dos increpados, ocasião em que procederam com a abordagem, todavia, o denunciado pulou o muro da casa vizinha e empreendeu fuga, sendo posteriormente interceptado pela guarnição.

Na sequência, realizada busca veicular, a equipe policial apreendeu um tablete de cocaína, o valor de R$48,00, além de três aparelhos celulares e uma televisão. Em continuidade às diligências, os investigadores de polícia deslocaram-se até a casa de
JOSIMAR
e, em seguida, a guarnição foi até a casa do adolescente, local em que localizaram as demais porções de drogas e um rolo de plástico filme. [Denúncia, ID 161036793].

Por estes fatos, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 c/c 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12,
caput,
da Lei nº. 10.826/03, diante do que exsurge inconformado.

I –
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO A
O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DADA ILICITUDE DA AÇÃO POLICIAL.

Como primeiro estandarte recursal, pretende a Defesa a
absolvição
do apelante por atipicidade da conduta, sustentando para tanto a ilicitude da ação policial, em razão do
flagrante preparado
.

Razão não assiste à Defesa!

Após detida análise, verifico que o presente caso
em nada se assemelha à figura do flagrante
forjado, também conhecido como preparado ou provocado, o qual se caracteriza
quando um agente instiga ou induz um indivíduo a cometer ato ilícito com o intuito de promover sua detenção, sem a ocorrência da consumação delitiva, sendo certo que somente a prisão nessas circunstâncias não se mostraria válida no nosso ordenamento jurídico, nos exatos termos do que dispõe a súmula nº. 145 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.”

Pois bem.
A
materialidade
do narcotráfico encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 161036760, Pág. 1), pelo boletim de ocorrência (ID 161036761, Págs. 1-4), pelo auto de apreensão (ID 161036764, Pág. 1), pelo laudo preliminar de constatação nº. 200.2.04.2022.008573-01 (ID 161036782, Págs. 2-5), pelo laudo pericial definitivo nº. 3.14.2022.88881-01 (ID 161036855, Págs. 1-6) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão de
23 (vinte e três) porções de COCAÍNA, com peso total de 3.480,26g (três quilogramas, quatrocentos e oitenta gramas e vinte e seis centigramas)
.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

No caso
sub judice
, o apelante
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
alegou em seu interrogatório judicial que, no dia do fato, o adolescente
Yan
havia solicitado carona, quando ambos estavam no campinho “Mané Garrincha”. Na sequência, antes de levá-lo ao seu destino, parou em sua residência para deixar a televisão de sua filha, que estava no seu veículo, ocasião em que avistou um carro descaracterizado, com os ocupantes armados. Nesse momento, temendo por sua vida, visto que já foi envolvido com pessoas erradas e sofria constantemente ameaças, empreendeu fuga, com mais razão ainda porque os policiais adentraram no local atirando em sua direção e do adolescente. Por fim,
destacou que no seu automóvel não foi encontrada qualquer substância proscrita
. [Mídias ID, 161036886].

Em sentido oposto, o investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
declarou em juízo que a Polícia Civil estava investigando acerca da prática de tráfico de drogas na região e tomou conhecimento do envolvimento do ora acusado e do adolescente
Yan
com a mercancia espúria. Aduziu que após as investigações e monitoramento, na data do fato, visualizaram o ora recorrente estacionando seu veículo em frente à casa da genitora, momento em que
JOSIMAR
avistou a guarnição e empreendeu fuga, contudo, foi capturado. E, durante revista no automóvel do apelante, foram apreendidas substâncias ilícitas, além de munições, balança de precisão e plástico filme na sua residência; acrescentando, ainda, que na casa do adolescente – que era responsável por armazenar drogas para o apelante – também foram apreendidas mais drogas, dessa vez em exorbitante quantidade. Durante o trajeto da delegacia, presenciaram o recorrente orientando o menor de idade para assumir a propriedade do entorpecente. Por fim, o agente público afirmou que o ora recorrente é pessoa de alta periculosidade, assim como tem envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Como se vê, nesse contexto,
conforme dinâmica da empreitada criminosa, não foi constatado qualquer incitamento, por parte da Polícia Civil, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, precipuamente quando se verifica que o apelante
JOSIMAR
e o adolescente

Yan Borges

só foram abordados pelos agentes de segurança pública após denúncias anônimas e realização de monitoramentos/campanas, ou seja, quando a conduta delitiva encontrava-se inclusive consumada – Inteligência do enunciado orientativo n.º 7 das TCCR’s deste Sodalício –
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
],
não tendo os policiais civis realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão
.

Desse modo, não há que se falar em flagrante preparado, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou mesmo de abuso de autoridade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante aquela operação policial, que logrou apreender a significativa quantia de entorpecentes –
mais de três quilogramas de cocaína
–, além de apetrechos ligados à mercancia.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a relativização constitucional, porquanto se tratou de manifesto flagrante delito.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
JOSIMAR MOURA DE SOUZA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

É cediço que o delito de posse irregular de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou munições, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

Ademais, friso não ignorar que as Cortes Superiores vêm reconhecendo a possibilidade de aplicar o
princípio da insignificância
– e, assim, declarar a
atipicidade material da conduta
– em determinados casos em que as munições e acessórios encontram-se
desacompanhados de arma de fogo apta a utilizá-los
.

Entretanto, o novo entendimento adotado pelas Cortes Superiores, não afastou a necessidade de aferição dos demais vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

No caso em análise, verifica-se que os policiais civis responsáveis pelo flagrante apreenderam na residência do ora apelante,
08 (oito) munições de calibre .38
, eficientes para disparo, conforme Laudo Pericial Criminal – Exame em munições nº. 200.2.03.2022.008773-01 (ID 161036826, p. 2-4).

Não obstante se reconheça que na presente hipótese não foram apreendidas grandes quantidades de munições e tampouco arma de fogo do mesmo calibre, não se afigura viável a prolação de provimento jurisdicional que reconheça a atipicidade material da conduta e determine a absolvição do réu.

Isso porque o apelante além de ostentar quatro sentenças condenatórias transitadas em julgado – [
a)
0014895-58.2018.8.11.0064 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT - Art. 12, caput, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento; Art. 180, caput, do Código Penal - Trânsito em Julgado: 06/02/2020;
b)
0003866-45.2017.8.11.0064 - 3ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 157, § 2º, do Código Penal - Trânsito em Julgado: 11/05/2017;
c)
0000859-79.2016.8.11.0064 – 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 157, § 2º, do Código Penal; Art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Trânsito em Julgado: 18/08/2020
. d)
0005461-68.2017.8.11.0003 - 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT - Art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro - Trânsito em Julgado: 04/09/2018
] – foi preso em flagrante em contexto com o
narcotráfico
, demonstrando, assim, que sua conduta afronta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal, no caso, a incolumidade pública
, dada a sua reiteração na prática de outros crimes.

Assim, embora a quantidade de munições apreendidas no domicílio do apelante seja ínfima, não se pode dizer que a reprovabilidade de seu comportamento é reduzida, tampouco que é mínima a ofensividade de sua conduta, uma vez que
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
, com sua forma de agir, vem ofendendo reiteradamente o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública.

Em casos análogos, o eg. Superior Tribunal de Justiça, afastou a incidência do princípio da insignificância sob os mesmos fundamentos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II -
No que concerne à tipicidade do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil
. III -
Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 10 (dez) cartuchos, calibre 5.56, de uso restrito, com laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições
. Ademais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. IV - Além disso, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017).
V - Registre-se que o histórico criminal do paciente - maus antecedentes por porte ilegal de arma e roubo, somada a reincidência por receptação dolosa (fls. 22 e 59) - demonstra o seu desapreço pela ordem jurídica, revelando um comportamento arredio à organização social, à autoridade do Poder Judiciário, sobretudo a sua periculosidade.

Ciente disso, não se mostra apropriado aplicar o princípio da insignificância, porquanto a conduta do paciente se mostra censurável e a periculosidade da ação se encontra patente. Precedente.
VI – (...)”.
(AgRg no HC 546847/SP. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 10/03/2020. DJe 18/03/2020) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE TRÊS MUNIÇÕES CALIBRE 765. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO O DELITO. ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, OCASIÃO EM QUE ESTAVA A CUMPRIR MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ALÉM DE TER ADMITIDO SER REINCIDENTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM CONSIDERÁVEL DESVALOR DA CONDUTA, NÃO OBSTANTE A POSSE DE TRÊS MUNIÇÕES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1.
A Defesa não cuidou de refutar, no regimental, todas as razões de decidir constantes da decisão ora agravada; tendo se restringido a alegar que a apreensão de munições, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las e a reincidência do Acusado não são condições suficientes para justificar o não reconhecimento da atipicidade material da conduta; silenciando-se acerca das demais razões de decidir, relativas ao contexto em que se deu a apreensão das munições para arma calibre 765 na residência daquele, onde também foram encontrados 275g (duzentos e setenta e cinco gramas) de maconha (fl. 495), além de, nessa ocasião, estar a cumprir medida cautelar de monitoramento eletrônico
. 2. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.943.217/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021.) – destaquei.

Dessa forma, e máxime tendo em conta que a conduta aqui apurada,
além de formal
,
é materialmente típica
,
indefiro
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do Código de Processo Penal), mantendo incólume

o r. decreto condenatório no que concerne à conduta tipificada no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

III –
DO PRETENSO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E APLICAÇÃO DAS PENAS-BASES AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.

Ao que se depreende do édito objurgado, as penas-bases do apelante restaram fixadas em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em relação ao crime de tráfico de drogas
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais e da quantidade e natureza do entorpecente apreendido;
e, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
quanto à
posse irregular de munição
, em razão da presença de
maus antecedentes
; com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...]
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
[...]

Antecedentes: considerando que o denunciado registra quatro condenações criminais anteriores, conforme extrato de ID 106169805
valoro negativamente este ponto quanto a uma delas
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular,
diante da elevada quantidade e natureza do entorpecente apreendido (3.480,26 gramas de cocaína, que possui maior nocividade), valoro negativamente este ponto
. [...]

Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. [...]

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES

Antecedentes: considerando que o denunciado registra quatro condenações criminais anteriores, conforme extrato de ID 106169805
valoro negativamente este ponto quanto a uma delas
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
. [...]”
– Sentença, ID 161036859, págs. 2-6.

Nesse ponto, a Defesa alega que o juízo de primeira instância incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a
conduta social
na primeira etapa dosimétrica, pois sopesando em desfavor do réu condenação anterior por narcotráfico, ele sempre cometerá esse delito.

Consoante, explanou a d. Procuradoria de Justiça
“em análise a fase dosimétrica das duas imputações ao apelante, não se vislumbra a negativação da circunstância judicial da “conduta social”, mas sim, da circunstância judicial dos “antecedentes criminais”. Nesse norte, diante do contexto das alegações, acreditando que se trata de erro material, analisa-se por esse viés que não é caso de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos “antecedentes criminais” [...]”
(sic).

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
em relação aos delitos de tráfico de drogas e posse de munições

se sustenta, uma vez que
a exasperação das sanções basilares foi realizada com
lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria
.

Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se em desfavor de
JOSIMAR 04 (quatro) condenações transitadas em julgado
, quais sejam:

1)

0014895-58.2018.8.11.0064
- 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT - Art. 12, caput, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento; Art. 180, caput, do Código Penal - Trânsito em Julgado:
06/02/2020
.

2)

0003866-45.2017.8.11.0064
- 3ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 157, § 2º, do Código Penal - Trânsito em Julgado:
11/05/2017
.

3)

0000859-79.2016.8.11.0064
– 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 157, § 2º, do Código Penal; Art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Trânsito em Julgado
: 18/08/2020
.

4)

0005461-68.2017.8.11.0003
- 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT - Art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro - Trânsito em Julgado:
04/09/2018.

Diante disso, a d. magistrada reconheceu uma dessas condenações para exasperar as penas bases e a remanescente, para incidir a agravante da reincidência, na segunda etapa penal,
em fiel observância ao entendimento jurisprudencial
:
“(...) a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”. (STJ, REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Ainda em relação ao delito de tráfico, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de três quilogramas de cocaína
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente
,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Como se vê, restou
devidamente justificado também o aumento pela
natureza
e
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas no delito de tráfico de drogas
, as quais
subsistem como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Assim,
faz-se inviável reajustar as penas-bases do apelante JOSIMAR MOURA DE SOUZA.

IV –

DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS.

A despeito, porém, dos valiosos argumentos apresentados pela i. Defesa para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

In casu
, há provas seguras nos autos de que a prática da narcotraficância perpetrada pelo apelante
JOSIMAR
atingiu o adolescente
Yan Borges Arevalo
, pois, conquanto o acusado tenha negado qualquer envolvimento com a mercancia ilícita, afirmando que a droga pertencia ao inimputável; é certo que os policiais civis foram uníssonos em confirmar que as denúncias recebidas pelas Polícia Civil indicavam que o ora recorrente e o aludido inimputável estavam envolvidos com a narcotraficância, de modo que foram realizadas investigações e monitoramentos dos suspeitos; e a equipe policial logrou êxito em prendê-los em fragrante e apreender significativa quantidade de drogas – mais de três quilogramas de cocaína, além de apetrechos ligados à mercancia [balança de precisão].

Sabe-se que o verbo “envolver” do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento do menor de idade
Yan
na narcotraficância.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº. 11.343/06, porquanto devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo réu.

Por derradeiro, consoante linhas volvidas, não há que falar-se em equívoco ou ausência de fundamentação na dosimetria das penas dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições, visto que o i. Julgador valorou adequada e motivadamente cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal, elegendo corretos quantitativos penais, tudo em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal, assim como sopesou corretamente as circunstâncias legais e as causas de aumento e/ou diminuição de pena, pelo que
mantenho a pena

privativa de liberdade dos delitos de tráfico de drogas [art. 33 c/c 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06) e posse irregular de munições [art. 12,
caput,
da Lei nº,10.826/03]
no patamar de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, sob o regime inicial fechado e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

V –
CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1019497-25.2022.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023